Tribunal: TJPA
Processo: 0004684-97.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004684-97.2018.8.14.0057

APELANTE: RICARDO JOSE OLIVEIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I E II, DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO. Além do reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial ter sido confirmado, posteriormente, em juízo, observa-se que a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, especialmente o depoimento de uma testemunha ocular, a qual afirmou que o apelante estava com o rosto descoberto, o que reduz a chance de um reconhecimento falho. Precedente do STJ.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e relatório de missão, bem como pelo depoimento judicial da vítima, a qual narrou com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, sendo tal relato corroborado especialmente pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas, uma delas ocular. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. -
3)
DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA.
Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.
- 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICAR
A FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES (ID – 4261486),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará (ID – 4261486),
que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de reconhecimento formal, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o
decote das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (ID – 4261487), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4261489), pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 -
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL.

Alega o apelante que os autos de reconhecimento policial constantes do ID – 4261491 não obedeceram às regras do art. 226, do CPP, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico:

Em que pese esta inobservância, já que o reconhecimento se deu, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente, em juízo, a vítima foi ouvida, onde reafirmou com convicção que o recorrente foi o autor da infração penal ora sob análise, o que foi corroborado pelo relato judicial de duas testemunhas, uma delas ocular, a qual afirmou que o apelante, aquando do roubo, estava de “cara limpa”, ou seja, não escondeu o rosto durante a ação criminosa, reduzindo a chance de um reconhecimento falho.

Ressalta-se, ainda, que
"não há ilegalidade no fato de a condenação estar calcada na declaração da vítima, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos crimes às ocultas (sem testemunhas), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
[1]
.

Desta feita, como se observa dos autos, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, confirmado depois em juízo, a autoria delitiva foi evidenciada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, de modo que não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vítima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC.

4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
.

5. Agravo desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 724.859 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/04/2022) (grifo nosso)

Rejeito, pois, esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4261480) que, no dia 31/03/2018, por volta das 23h00m, a nacional Thamires Rafaela Vieira Burgardt estava em sua residência, localizada na Rua Vicente Fernandes, nº 222, Bairro Centro, Município de Santa Maria do Pará, próximo à SEMAS, quando chegou ao local a vítima Erisvar de Souza Araújo, pois ambos pretendiam ir a um evento festivo, tendo então eles subido em uma motocicleta HONDA CG 150 TITAN, cor branca, ano 2013/2014.

Aduz que, quando o casal se preparava para deixar o local, foi abordado e tomado de assalto pelo acusado, ora apelante, portando uma arma de fogo, juntamente com outros dois indivíduos, todos eles em uma motocicleta HONDA, cor preta, os quais subtraíram a referida moto branca e outros bens.

Assevera que, a motocicleta roubada foi levada e vendida por um indivíduo conhecido pela alcunha “Barata” no Município de Maracanã, pela importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo ele recebido a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, autos de reconhecimento de pessoa e relatório de missão, constantes dos IDs – 4261491 e 4261492.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial da vítima, corroborado pelos depoimentos, em juízo, de uma testemunha ocular e de um dos policiais que participou das investigações do delito em comento.

Em juízo, a vítima ERISVAR DE SOUZA ARAÚJO relatou que, por volta das 23h00m do dia do fato, estava saindo da casa de sua amiga quando foi abordado por três indivíduos em uma motocicleta, sendo que o apelante estava armado com um revólver e dele subtraiu carteira, celular e a sua motocicleta. Disse, ainda, que sua moto foi encontrada no Município de Maracanã e que a polícia a devolveu posteriormente.

Em juízo, a testemunha ocular THAMIRES RAFAELA VIEIRA BURGARDT declarou que, por volta das 23h00m do dia do fato, estava saindo de sua casa, juntamente com seu amigo, e avistou três rapazes em uma motocicleta, ao que percebeu que poderiam ser bandidos. Disse, ainda, que conseguiu fugir para dentro do imóvel, mas que seu amigo acabou tomado de assalto pelo recorrente, o qual estava de “cara limpa” e armado com um revólver, e dele subtraiu a moto dele e mais alguns pertences, tendo sido preso semanas depois.

Em juízo, a testemunha MATEUS PEREIRA DOS SANTOS, delegado de polícia civil, asseverou que a moto roubada foi encontrada no Município de Maracanã e que o delegado de lá entrou em contato com ele dizendo que o autor do crime tinha sido o apelante, o qual, inclusive, havia sido reconhecido pelas vítimas. Disse ter reinquirido os ofendidos, os quais foram categóricos em reconhecê-lo como o autor do roubo.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos a ele imputados, porém tal negativa encontra-se isolada nos autos, pois, como supradestacado, as provas carreadas evidenciam a prática por parte dele do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Insta ressaltar que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim sendo,
improcedente o pleito de absolvição por insuficiência de provas
.

3 -
DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.

Igualmente improcedente, pois, como supracitado, a prova oral colhida em juízo comprovou ambas as causas de aumento, uma vez que tanto a vítima, como uma testemunha ocular, como já haviam feito perante a autoridade policial, afirmaram ter visto o apelante em poder de um revólver e na companhia de outros dois indivíduos no momento da abordagem.

Ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, como se deu na hipótese, o seu efetivo emprego restou evidenciado nos autos por meio dos referidos depoimentos judiciais e foi devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, de modo que, assim, se torna

impossível o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, a qual, portanto, deve ser mantida.

Aliás, tal entendimento restou sumulado por esse E. Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Em que pese o tema repetitivo 991/STJ -
cuja matéria em discussão era a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo e a sua submissão à perícia, para que fosse possível o reconhecimento da majorante respectiva -
tenha sido cancelado em decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio de 2018, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão,
em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, que, entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema
,
tendo em vista que

o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante não será idêntico a casos decididos no futuro
, a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

Nada obstante, ressalta-se que, com o advento da
novatio legis
, a majorante referente à violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CP, o qual prevê o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, no presente, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica ao acusado.

Assim,
mantenho o reconhecimento destas causas de aumento de pena
.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Na primeira e segunda fases do cálculo da pena, a reprimenda foi fixada no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Todavia, observa-se que, na terceira etapa da dosimetria penal, o juiz
a quo
utilizou a fração de 1⁄2 (metade) em razão da presença das aludidas majorantes, o que merece ser reformado, pois, de acordo com a Súmula 443, do STJ, o aumento do patamar exige fundamentação concreta, não sendo suficientes a mera indicação do número de majorantes.

Portanto, DE OFÍCIO, modifico a fração utilizada em razão das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP, referentes ao emprego de arma e concurso de agentes, para o mínimo de 1/3 (um terço), pelo que redimensiono a pena definitiva imposta ao apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Improcedente, haja vista que o
quantum
da pena aplicada ao recorrente impõe a manutenção do regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém,
de ofício,

aplico
a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CP
, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1.144.160/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/11/2017.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 07/11/2022